Tribunal: TJDFT
Processo: 0744917-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 5 (CINCO) BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL. INVIABILIDADE. CONTRATO “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 13,PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI N. 9.656/98. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de plano de saúde coletivo que contempla apenas 5 (cinco) beneficiários, a jurisprudência do C. STJ afasta a possibilidade de resilição unilateral imotivada.
2. Ademais, considerando, ainda, os riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde aos beneficiários que estão em tratamento médico, deve ser mantida a decisão que deferiu a antecipação da tutela, para que a ré mantenha ativo o plano de saúde dos autores.
3. Recurso não provido.